Tribunal: TJPA
Processo: 0008056-31.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DECOTE DA MAJORANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Mostra-se incontroversa a autoria delitiva, restando claro nos autos que o réu, em conluio com um adolescente, praticou o assalto. Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros da vítima, das testemunhas oculares, do próprio réu e de sua mãe que, aliás, foi quem recuperou a res furtiva, revelando-se acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição ou decote de majorante.2 ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008056-31.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM)
APELANTE: LUCAS SILVA DE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA:
DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE DECOTE DA MAJORANTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Mostra-se incontroversa a autoria delitiva, restando claro nos autos que o réu, em conluio com um adolescente, praticou o assalto. Tal conclusão é decorrente dos depoimentos seguros da vítima, das testemunhas oculares, do próprio réu e de sua mãe que, aliás, foi quem recuperou a
res furtiva
, revelando-se acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em absolvição ou decote de majorante.
2 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
LUCAS SILVA DE SOUZA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM, que o condenou pelo delito definido no art. 157, §2º, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 03 de maio de 2014, por volta das 14:00 horas, o acusado Lucas Silva de Souza, na companhia de um adolescente, praticou o crime de roubo contra a vítima Karina Nunes Ramos. Segundo a denúncia o fato delituoso teria ocorrido em frente à residência da vítima, localizada na Rua São Francisco, nº 760, Vila Alzira, no bairro da Batista Campos, nesta cidade. Conta a denúncia que o acusado, na companhia do comparsa, menor de idade, abordou a vítima, subtraindo-lhe seu celular, marca Motorola, modelo Moto X. A vítima, no momento do roubo, encontrava-se na companhia e sua amiga Raissa Dias Batista. Logo após o roubo, os assaltantes empreenderam fuga do local. No entanto, populares que encontravam-se por perto, foram ao encalço dos bandidos. O Sr. Pedro Paulo Peixoto Ramos Junior e outras pessoas conseguiram alcançar o réu, e efetuaram sua detenção e condução a delegacia de polícia. (...)¿

Após regular instrução, o réu foi condenado na forma antes deduzida (sentença às fls. 115/119, datada de 09/05/2017).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 120/122) onde pede:

1) a ABSOLVIÇÃO do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas;

2) alternativamente, o DECOTE da majorante do concurso de pessoas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 134/138).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 144/152).

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 10/01/2017.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 20/03/2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede a absolvição do recorrente sob o argumento de insuficiência de provas e, alternativamente, o decote da majorante decorrente do concurso de agentes.

Adianto que é inviável o acolhimento dos pleitos, vez que constam dos autos provas robustas de autoria delitiva e da majorante, aptas a embasar a sentença condenatória, senão vejamos.

Ao firmar a autoria e a materialidade delitivas, o magistrado
a quo
assim consignou:
¿(...) A materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, restou comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 38/51 do apenso); pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fls. 19 do apenso), pelo auto de entrega de objeto (fls. 20 do apenso), bem como pela prova oral colhida, tanto na fase policial, bem como na fase processual. A autoria do crime também foi comprovada, considerando sobretudo o depoimento da vítima do roubo Karina Nunes Ramos, e das testemunhas Pedro Paulo Peixoto Ramos, Raissa Dias Batista e Marlene Silva de Souza em juízo, onde os mesmos deram seu testemunho de forma segura e precisa, a confirmar a versão exposta na denúncia. (...)¿

Tem razão o juízo.

A vítima Karina Nunes Ramos, declarou em Juízo (mídia de fl. 96):
¿(...) que reconhece o réu Lucas como sendo um dos assaltantes que chegaram lhe abordando, falando a expressão perdeu playboy. Que ficou assustada e entregou seu celular ao adolescente. Que o menor que comandou a ação criminosa. Que o menor fez menção de que estava armado, e na hora entregou o celular a ele. Que o menor passou o celular ao réu Lucas e ambos fugiram. Que o celular foi restituído na mesma noite na delegacia. Que pegou seu celular na delegacia. Que soube que a mãe do réu que recuperou o celular, que estava na casa do menor. E nada mais lhe foi perguntado. (...)¿

A informante Marlene Silva de Souza, mãe do réu, declarou em Juízo (mídia de fl. 45):
¿(...) que soube que seu filho tinha praticado um assalto, na companhia de um menor de idade. Que foi até a delegacia de polícia e acompanhou seu filho. Que soube que eles não estavam armados. Que soube que o menor foi quem chamou seu filho para o assalto. Que seu filho deve ter feito isso para comprar drogas. E nada mais foi perguntado. (...)¿

A testemunha Raissa Dias Batista declarou em Juízo (fl. 86):
¿(...) que o celular era de Karina. Que junto com Karina saíram do restaurante próximo a casa da avó dela. Que ao dobrar a esquina dois rapazes apareceram numa bicicleta. Que o moreno desceu da bicicleta ameaçando puxar uma arma, que supostamente estaria por baixo da camisa dele. Que o assaltante falou perdeu playboy. Que Karina ficou assustada e entregou o celular aos bandidos. Que um primo de Karina saiu de casa e perseguiu os meliantes, conseguindo prender um deles e recuperar o celular dela. Que o que foi preso foi o réu Lucas, que estava na bicicleta. Que o outro pegou o celular e Lucas estava na bicicleta. Que sabe que dois dias depois Karina recuperou o celular roubado. E nada mais lhe foi perguntado. (...)¿

A testemunha Pedro Paulo Peixoto Ramos declarou em Juízo (mídia de fl. 96):
¿(...) que presenciou o assalto. Que é primo de Karina. Que estava saindo de casa quando viu o assalto. Que o réu estava na companhia de um adolescente. Que o menor subtraiu o celular de Karina e ambos fugiram. Que pegou seu carro e foi atrás dos dois. Que conseguiu alcançar os dois assaltantes. Que o outro indivíduo lhe ameaçou, mostrando ser bastante agressivo. Que o réu foi detido, e demonstrou estar muito nervoso, dizendo que o menor era o assaltante e não tinha nada a ver com o roubo. Que o celular foi recuperado na mesma noite do crime. Que parece que a mãe do réu conseguiu recuperar o celular e entregou na delegacia, onde foi restituído a sua prima Karina. Que reconhece o réu Lucas como sendo um dos dois homens que assaltou sua prima naquele dia. E nada mais foi perguntado. (...)¿

O réu Lucas Silva de Souza declarou em juízo (mídia de fl. 96):
¿(...) Que no dia do fato não sabia que seu amigo João Vitor ia assaltar. Que pensou que iam jogar bola, mas quando viu João Vitor abordou uma moça e mandou ela passar o celular dela. Que depois da subtração, ele montou em sua bicicleta e ambos fugiram. Que não sabia que ele ia assaltar a vítima. Que ele não estava armado. Que era seu amigo de bola. Que antes desse fato já foi preso por assalto. Que sua mãe recuperou o celular que estava na casa de João Vitor. Que não foi ameaçado por João Vitor. E nada mais lhe foi perguntado. (...)¿

Como se vê, as provas dos autos são incontestes e firmes no sentido de que o apelante, em conluio com um adolescente, assaltou a vítima.

As declarações do réu, de que não sabia que seu comparsa iria assaltar a vítima e de que não participou do delito, não se sustentam, diante das declarações das vítimas e testemunhas oculares do delito, bem como das declarações de sua própria mãe, responsável, aliás, por recuperar o objeto roubado.

Não há, portanto, dúvidas de que o apelante, de fato, praticou o crime pelo qual foi condenado.

A respeito das declarações da vítima como meio de prova, leia-se:
¿(...) Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/03/2017)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva imputada ao recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, a qual se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator